Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704271-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. M. D. D. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. M. D. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0700829-74.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Agravado lhe fornecesse o medicamento SIROLIMO 1mg, nos termos da prescrição médica, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por L. M. D. DE M., representado por seu genitor F. R. D. DA S., para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento SIROLIMO 1 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 185533323. Narra a parte autora, de 7 (sete) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com má formação vascular linfática em tórax à direita;(II) se submeteu a aplicações intralesionais de neomicina e a ressecção parcial das lesões, sem eficácia terapêutica; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Adriana Maria da Silva Serra (CRMDF 6094), sob risco de não conseguir realizar cirurgia de ressecção e ter aumento da lesão. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,"sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1_ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim,dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento SIROLIMO 1 mg, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco aumento da lesão. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2883 (endereço eletrônico:https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2883.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo (cerca de R$ 80.000,00 ao ano) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2_ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito,indefiro o pedido de tutela de urgência,sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1_ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3_ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5_ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6_ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1_ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2_ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7_ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9_ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10_ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias,sob pena de preclusão.Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11_ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13_ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência,ID 185533326, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda.Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14_Processo cadastrado corretamente no PJE. A r. decisão agravada foi mantida pela r. decisão Id. 185961063. Em síntese, narra o Agravante que é portador de má formação vascular linfática em tórax à direita e necessita de tratamento com Sirolimo 1mg, por tempo indeterminado, pois a progressão da doença pode colocar sua vida em risco. Acrescenta que, em razão da ineficácia dos demais medicamentos previstos na lista do SUS e da essencialidade do medicamento que lhe foi prescrito, este lhe deve ser fornecido pelo Poder Público. Aduz que o citado fármaco, embora não padronizado pelo SUS, está registrado na ANVISA. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, podendo ocorrer o aumento e levar a mais infecções e linforreia, e, ainda, que o tratamento com tal medicamento favorece o processo de cura da lesão e posterior cirurgia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento SIROLIMO 1mg, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, por prazo indeterminado (enquanto perdurar a indicação médica), o medicamento Sirolimo 1mg, na posologia recomendada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante e evidenciado risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O indeferimento do pedido de tutela de urgência fundamenta-se na ausência dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106, pois falta Nota Técnica do NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico específico do Agravante, impossibilitando afirmar que o medicamento que lhe foi prescrito é imprescindível ao seu tratamento. Sucede que os requisitos da concessão de tutela de urgência estão presentes, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete o Agravante (relatório médico Id. 185533332 da origem), a existência de registro do fármaco na ANVISA e falta de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento que lhe foi prescrito tem potencialidade de garantir ao Agravante, que tem apenas 7 anos de idade, a chance de cura e evitar o aumento de mais infecções e linforreia. Bem assim, em consulta ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) mantido pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), verifiquei a existência de dezenove notas técnicas favoráveis, em situações idênticas à do Agravante (CID Q 27.9), emitidas por NATJUS de outros Estados da Federação, que apontam a indicação do fármaco Sirolimo para o tratamento da malformação vascular linfática em tórax. Há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete o Agravante, que tem quadro clínico avançado e de progressão rápida, e há evidências científicas de que o tratamento prescrito poderá favorecer o processo de cura da lesão e evitar o aumento de mais infecções e linforreia. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi dos artigos 6o, caput, e 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, com risco de evolução da lesão, conforme demonstrado pelo relatório médico acostado aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode o Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Sirolimo 1mg, na posologia indicada, enquanto perdurar a indicação médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora